Tribunal: TJDFT
Processo: 0740748-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740748-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA AGRAVADO: LELIS ALBERTO DE MOURA NOBRE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso seja por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, seja em razão da inovação recursal e da via eleita ser inadequada. Brasília, DF, 22 de setembro de 2025 17:13:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador